Tribunal: TJDFT
Processo: 0729159-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729159-97.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ ADRIANO SOUZA LEMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO PRÉVIO DO AGENTE. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE DO RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IRRELEVÂNCIA DA NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É válido o reconhecimento fotográfico realizado com base em indicação espontânea da vítima e confirmado em juízo, sobretudo quando o acusado já era conhecido previamente pelas pessoas que procederam à identificação, não se tratando de ato isolado de prova. 2. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não acarreta nulidade do ato, desde que o reconhecimento seja corroborado por outros elementos probatórios consistentes e submetido ao contraditório. 3. A alegação de coação moral irresistível exige demonstração inequívoca da existência de constrangimento absoluto que impeça a autodeterminação do agente, circunstância não evidenciada nos autos. 4. A ausência de apreensão da res furtiva não obsta a condenação penal, quando suficientemente comprovadas a subtração e a autoria, especialmente em delitos patrimoniais, em que a palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial, possui especial força probatória. 5. Correta a valoração negativa da conduta social, ante a prática de nova infração durante o cumprimento de pena, circunstância que evidencia maior reprovabilidade e desprezo pelas normas de execução penal, justificando a exasperação da pena-base. 6. Inviável o reconhecimento de bis in idem, pois as consequências administrativas da prática delitiva no curso da execução da pena possuem natureza jurídica distinta da valoração judicial conferida à conduta social no processo de conhecimento. 7. Mantida a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial desfavorável, por tratar-se de critério fundamentado e compatível com a discricionariedade do julgador e o princípio da individualização da pena. 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo que a valoração negativa da conduta social seja reformada em razão da impossibilidade de valorá-la de forma limitada ao cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior. Argumenta que conduta social é conceito subjetivo, não se confundindo com antecedentes e deve ser analisada em relação à integração do condenado no meio social em que ele vive. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime enquanto cumpre pena por delito anterior, considerando que tal fato demonstra comportamento social inadequado” (REsp n. 2.211.187/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015